Tribunal: TJSP
Processo: 1054218-59.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – acórdão pelo qual, por votação unânime, quanto à parte conhecida, foi dado parcial provimento ao recurso de apelação para o fim de serem reduzidos os honorários advocatícios fixados em 1o grau – insurgência dos embargantes a respeito de questões de mérito relacionadas à suspensão da execução em relação ao sócio avalista da empresa recuperanda e encargos aplicados sobre

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – acórdão pelo qual, por votação unânime, quanto à parte conhecida, foi dado parcial provimento ao recurso de apelação para o fim de serem reduzidos os honorários advocatícios fixados em 1o grau – insurgência dos embargantes a respeito de questões de mérito relacionadas à suspensão da execução em relação ao sócio avalista da empresa recuperanda e encargos aplicados sobre a dívida, o que não foi decidido consoante por eles pretendido – inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão colegiada – prequestionamento – não obrigatoriedade de expressa referência da norma positiva tida por violada – recurso que não se presta como mero prequestionador para o acesso aos recursos extremos – embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518914
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1054218-59.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes JOSÉ DOMINGUES DOS SANTOS e NEIVA MARIA ALMEIDA DE
OLIVEIRA SANTOS, é embargado PIATÃ FUNDO DE INVESTIMENTO
RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIARIO CRÉDITO PRIVADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Conheceram
e rejeitaram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1054218-59.2017.8.26.0100/50000 - Voto 25285
2
VOTO No: 25285
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1054218-59.2017.8.26.0100/50000
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL 27a VARA CÍVEL
JUIZ: VITOR FREDERICO KÜMPEL
EMBARGANTES: JOSÉ DOMINGOS DOS SANTOS E NEIVA MARIA
ALMEIDA DE OLIVEIRA SANTOS
EMBARGADO: PIATÃ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO
INTERESSADO: ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO acórdão pelo qual, por
votação unânime, quanto à parte conhecida, foi dado parcial
provimento ao recurso de apelação para o fim de serem reduzidos
os honorários advocatícios fixados em 1o grau insurgência dos
embargantes a respeito de questões de mérito relacionadas à
suspensão da execução em relação ao sócio avalista da empresa
recuperanda e encargos aplicados sobre a dívida, o que não foi
decidido consoante por eles pretendido
inexistência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão
colegiada prequestionamento não obrigatoriedade de expressa
referência da norma positiva tida por violada recurso que não se
presta como mero prequestionador para o acesso aos recursos
extremos embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos em relação ao
acórdão (fls. 609/623) pelo qual, por votação unânime, quanto à parte conhecida, foi
dado parcial provimento ao recurso de apelação para o fim de serem reduzidos os
honorários advocatícios fixados em 1o grau. A insurgência dos embargantes diz
respeito a questões relacionadas à suspensão da execução em relação ao sócio
avalista da empresa recuperanda e sobre os encargos aplicados sobre a dívida, o que
não foi decidido consoante por eles pretendido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1054218-59.2017.8.26.0100/50000 - Voto 25285
3
Os embargantes alegaram a ocorrência de contradição e
omissão no julgado. Não houve deliberação pela turma julgadora acerca da exceção
adotada pelo C. Superior Tribunal de Justiça que autoriza a suspensão da execução
em relação ao sócio avalista da recuperanda na impossibilidade de manutenção das
condições originárias dos títulos. Alegaram ainda a inviabilidade da incidência de
encargos aplicados por instituições financeiras por quem não integra o sistema
nacional financeiro. Prequestionaram a matéria e requereram o acolhimento dos
aclaratórios.
Recurso tempestivo.
É a síntese necessária.
Os embargos de declaração devem ser conhecidos e rejeitados.
O recurso em referência tem por objetivo complementar ou
aclarar a decisão omissa, obscura ou contraditória, ou ainda corrigir erros materiais,
conforme disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. É possível conferir-
se efeito modificativo ou infringente, desde que a alteração do julgamento decorra da
correção daqueles citados defeitos.
No entanto, isso é afeito ao âmago do julgado e ocorre quando
os argumentos da decisão, se inconsistentes, não possibilitam a compreensão do
resultado final do julgamento.
No caso em tela, tem-se que o acórdão atacado enfrentou de
forma escorreita as matérias trazidas à apreciação em 2o grau. O resultado,
devidamente fundamentado, foi obtido da apreciação harmônica de todas as questões
levantadas pelos embargantes e dos elementos constantes dos autos.
Todas as alegações apresentadas pelos embargantes foram
devidamente consideradas pela turma julgadora. Nenhum argumento constante do
acórdão colide com qualquer outro ponto do julgado. As conclusões são harmônicas.
Assim, não houve decisão omissa ou contraditória. A alegação é pura e simplesmente
fruto da insurgência externada contra os fundamentos que alicerçaram o acórdão
recorrido.
Constou do julgado: “Descabida a pretensão de suspensão da
execução por conta do deferimento do processamento e aprovação do plano da
recuperação judicial da empresa que figura no título como devedora principal. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1054218-59.2017.8.26.0100/50000 - Voto 25285
4
obrigação dos devedores solidários não se sujeita à recuperação judicial, conforme
disposto no § 1o do art. 49 da Lei no 11.101/2005, segundo o qual 'os credores do
devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os
coobrigados, fiadores e obrigados de regresso'. A suspensão das ações e execuções
por conta do deferimento da recuperação judicial de que trata o art. 6o da Lei no
11.101/05, não aproveita aos avalistas e fiadores, conforme entendimento
jurisprudencial pacificado. A respeito, confira-se o entendimento do STJ, assentado
primeiramente em sede de recurso repetitivo (REsp 1.333.349/SP, Rel. Min. Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 26.11.2014, DJe 02.02.2015) e, mais
recentemente, por meio da Súmula 581, de seguinte teor: 'A recuperação judicial do
devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas
contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia
cambial, real ou fidejussória'. O entendimento adotado nos julgados acima
mencionados, em linhas gerais, é de que o art. 6o da Lei no 11.101/05 deve ser
interpretado em conjunto com o art. 49, § 1o do mesmo diploma legal, o qual dispõe
que 'os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e
privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso'. Não se pode
deixar de consignar que defendi posição contrária, no sentido de que os benefícios
decorrentes da recuperação judicial deveriam se estender também para os
codevedores. Entretanto, ante o entendimento absolutamente majoritário deste
Tribunal e em vista da referida Súmula do STJ, inevitavelmente adotei a posição
defendida no presente julgado. A novação do débito que ocorre com a aprovação do
plano de recuperação judicial da devedora principal, nos moldes do art. 59 da Lei no
11.101/2005, também não impede o prosseguimento da execução contra os
garantidores. Com efeito, a novação em referência é diversa daquela prevista no
Código Civil e não extingue a obrigação originária, inclusive em relação aos
garantidores. A diferenciação entre os dois institutos é decorrência lógica de
interpretação sistemática da Lei de Falência e Recuperação Judicial. Nessa esteira,
o já citado § 1o do art. 49 estatui que os credores conservam seus direitos e
privilégios contra os devedores solidários. Já o § 2o do art. 61, por sua vez,
estabelece que 'decretada a falência, os credores terão reconstituídos seus direitos e
garantias nas condições originalmente contratadas, deduzidos os valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1054218-59.2017.8.26.0100/50000 - Voto 25285
5
eventualmente pagos e ressalvados os atos validamente praticados no âmbito da
recuperação judicial'. A análise sistemática dos dispositivos mencionados confere à
novação estatuída na Lei no 11.101/05 natureza diversa daquela prevista no Código
Civil. Isto porque a primeira se submete a uma condição resolutiva, na medida em
que há a previsão da possibilidade de reconstituição de direitos e garantias caso o
plano de recuperação judicial não seja exitoso e a falência venha a ser decretada.
Trata-se, portanto, de uma novação condicional. ...Assim, a novação em comento
não tem o condão de extinguir ou suspender a obrigação dos devedores solidários
enquanto não ocorrer o cumprimento do plano de recuperação judicial. ...Por
contrariar o disposto no § 1o do art. 49 da Lei no11.101/2005, conforme
interpretação acima exposta, é ilegal eventual cláusula do plano de recuperação
judicial que prevê a novação e suspensão da exigibilidade em relação aos
coobrigados. ...A mesma interpretação pode ser extraída da Súmula no 61 deste
Tribunal, segundo a qual 'na recuperação judicial, a supressão da garantia ou sua
substituição somente será admitida mediante aprovação expressa do titular'. De
resto, os apelantes não eram fiadores, mas sim devedores solidários da obrigação
representada na cédula de crédito bancário. Daí porque não tem lugar a alegação
de suposta existência de condição resolutiva que seria implementada quando de
eventual convolação da recuperação judicial em falência. Não há qualquer nulidade
da cédula de crédito bancário que aparelhou a ação de execução. Cediço que a
cédula de crédito bancário é título extrajudicial, por força de disposição expressa
contida no art. 28 da Lei no 10.931/2004, que tem a seguinte redação: 'A Cédula de
Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro,
certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor
demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados
conforme previsto no § 2o'. A força executiva atribuída à cédula de crédito bancário
é matéria objeto da Súmula no 14 do Tribunal de Justiça de São Paulo, de seguinte
redação: 'A cédula de crédito bancário regida pela Lei 10.931/2004 é título
executivo extrajudicial'. ...Constou expressamente do item III da cédula de crédito
bancário que o negócio instrumentalizado era empréstimo de valor certo no valor de
R$ 13.000.000,00 que seria quitado mediante o pagamento de parcelas fixas.
Evidentemente, não houve a propalada dissimulação do contrato de abertura de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1054218-59.2017.8.26.0100/50000 - Voto 25285
6
crédito em conta corrente, como se empréstimo de valor certo fosse. Oportuno
consignar que o art. 28 da Lei no 10.931/2004 dispõe expressamente que a cédula de
crédito bancário é título executivo extrajudicial, independentemente da operação de
crédito que tenha motivado sua emissão. Exige-se apenas que o débito venha
demonstrado em planilha de cálculo ou nos extratos da conta corrente, elaborados
conforme previsto no § 2o do mesmo artigo. O apelado instruiu a execução com
demonstrativo pormenorizado (fls. 251/306 da execução) que indicou de forma
suficiente como se deu a formação do débito, apontados os encargos devidos,
cumprindo, assim, o disposto no § 2o do art. 28 da Lei no 10.931/2004”.
A longa transcrição de excertos do acórdão faz ver que, em
verdade, as alegações expendidas nos presentes embargos retratam apenas a
irresignação acerca da forma como foi decidida a questão quando do julgamento da
apelação. Em outras palavras, a pretensão é de alteração do julgado, por discordância
em face da tese adotada, o que não se pode admitir. Para modificação do julgado, os
embargantes devem se valer da via adequada, que não é a dos embargos de
declaração.
Quanto ao prequestionamento da matéria ventilada no agravo
de instrumento, a fim de servir ao manuseio de recursos às instâncias superiores,
convém consignar que não se obriga o magistrado a citar os dispositivos de lei que
tenham orientado o seu convencimento. Basta que haja correlação do fundamento
jurídico adotado com a correspondente base legal.
O prequestionamento expresso nada mais é do que a clara
manifestação da matéria que se traz à apreciação do julgador. Por isso, é
desnecessária a citação de toda a legislação correlata à matéria para manejar os
recursos extremos.
Nesse sentido, já se manifestou o C. Superior Tribunal de
Justiça:
“O prequestionamento consiste na apreciação e na solução,
pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma
positiva tida por violada, inexistindo a exigência de sua expressa
referência no acórdão impugnado” (STJ-Corte Especial, ED no Resp
162.608-SP, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 16.6.99, receberam os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1054218-59.2017.8.26.0100/50000 - Voto 25285
7
embargos, v.u., DJU 16.8.99, p. 37).
Em suma, tem-se que o acórdão embargado analisou
convenientemente a questão, inexistindo qualquer omissão, contradição, obscuridade
ou erro material a ser sanado.
Ante o exposto, os embargos de declaração são conhecidos e
rejeitados.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator